Tribunal: TJES
Processo: 5017381-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017381-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEIRA RIO COMERCIO DE CAFE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017381-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEIRA RIO COMERCIO DE CAFE S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNACIO NOGUEIRA - ES21568
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espírito Santo

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
parcial provimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão quanto à alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, enriquecimento sem causa, e lesão ao erário na fixação da verba honorária, que deveria se dar por equidade.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
parcial provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Acerca da alegada nulidade da CDA por não atender aos requisitos legais, reputo que a alegação do executado se deu em termos genéricos, sem suporte probatório suficiente, notadamente à luz da presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Por outro lado, quanto à multa aplicada, fixada em aproximadamente 500% do valor do tributo devido, reputo evidente a desproporcionalidade, configurando afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863, consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

[...]

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada. Todavia, a análise dos autos não revela qualquer elemento que indique a reincidência da agravante em infrações tributárias.

A ausência de comprovação de histórico infracional elimina a possibilidade de aplicação do percentual agravado de 150%, conforme delineado pelo STF. Dessa forma, o percentual de 100% do tributo devido deve prevalecer como teto para a multa, sendo esta a medida proporcional à conduta atribuída à agravante. Neste sentido:

[...]

Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, o débito tributário foi corrigido com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsão das Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7.000/2001.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062, fixou a tese de que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Apesar de as normas estaduais serem formalmente válidas, é necessário avaliar se os índices aplicados ao débito excedem os limites estabelecidos pela legislação federal, notadamente pela Taxa SELIC, que reúne os critérios de correção monetária e juros de mora para os tributos federais.

Nesse contexto, reputo que o executado demonstrou, mesmo que de maneira simples, que a aplicação do VRTE e da taxa de 1% ao mês resulta em encargos superiores aos que seriam devidos com a aplicação da Taxa SELIC.

A adoção de critérios que excedam os índices federais configura abuso de poder tributário e representa desrespeito aos princípios constitucionais que regem a tributação. A limitação aos parâmetros federais é, portanto, medida imprescindível para assegurar a legalidade e a proporcionalidade dos valores cobrados.

[...]

Assim, os valores executados deverão ser ajustados aos parâmetros da SELIC, garantindo a conformidade com o entendimento do STF.

Portanto, aplicando o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, bem como a limitação à taxa SELIC para correção monetária dos débitos fiscais, reputo merecer reforma a decisão extirpando a penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado e com o parâmetro de correção ajustado.

Considerando a revisão substancial dos valores cobrados, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela agravante, correspondente à diferença entre o valor inicialmente exigido e o montante resultante da revisão da multa e dos critérios de atualização monetária e juros. Assim, fixo os honorários em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão recorrida, ACOLHER EM PARTE a exceção de pré-executividade a fim de reduzir a multa tributária ao percentual máximo de 100% do tributo devido; determinar que a atualização monetária e os juros de mora sejam limitados aos critérios federais (Taxa SELIC), bem como condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.”

Não há que se falar em omissão pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente na questão de fundo e também na fixação da verba honorária.

Como sabido, há orientação vinculante da Corte Especial do Superior

Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema no 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de “observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Desta feita, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reduziu o valor da multa.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.